Tribunal: STF
Processo: HC 230227
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DOIS ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS (UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO). PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.7.2023, por Luenderson Santos de Souza e outros, em benefício de Nelson Donizeti de Siqueira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.6.2023, foi desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 805.372/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática de dois roubos majorados por concurso de agentes e uso de arma de fogo, sendo um consumado e outro tentado (incs. I e II do § 2º do art. 157 e incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal), ocorridos em 18.3.2010. Diante de evasão do acusado e das tentativas frustradas de sua localização, o processo foi suspenso, em 13.2.2015, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.



    3. Contra a prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2002870-81.2023.8.26.0000), tendo a denegação da ordem, em 16.2.2023 (doc. 3), ensejado a interposição do Habeas Corpus n. 805.372/SP, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferiu liminarmente a impetração em 3.3.2023. Consta na decisão:



    “(...) 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312, do CPP. 



    Os fundamentos do decreto de prisão preventiva são extraídos do acórdão (fls. 32-33) 



    “(...). Requisitem-se FA e certidões do que nela constar, decretada a prisão preventiva do acusado, porque há nos autos elementos bastantes a demonstrar sua absoluta tendência à prática delitiva, eis ostentar em sua folha de antecedentes o acusado condenações já transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais, somente apurada a autoria delitiva, porque convencera o acusado sua companheira à mentir quanto à subtração de veículo por ele utilizado durante o roubo ocorrido, querendo passar ao serviço policial a ideia de que outros teriam cometido o roubo e não ele, o que, entretanto, ao final logrou-se apurar tratar-se de subterfúgio pelo acusado utilizado para se eximir da responsabilidade em relação ao latrocínio ocorrido, o que dá ideia de que quererá o acusado a todo custo se livrar da aplicação da lei penal, mormente em se considerando o fato de ora estar sendo acusado da prática do crime de latrocínio consumado, já havendo nos autos notícia de sua evasão (fl. 9), eis ter sido qualificado indiretamente, necessária, pois, sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal” (sic fls. 119/120 autos principais)”. 



    Extrai-se do acórdão o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 33-34): 



    “Vistos.1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória formulado em favor de Nelson Donizetti de Siqueira, processado e com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 157, §2º, I e II e no art. 157, §2º, I e II, c.c. art. 14, II, do Código Penal. Sustenta, em síntese, que o réu é primário tecnicamente, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido. É o relatório. Decido. Em que pese o alegado, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, posto que inalterada a situação fática e jurídica, inexistindo novos elementos aptos a modificá-la. Ressalte-se que a primariedade técnica e residência fixa, ou mesmo os antecedentes e ocupação do acusado, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, se as circunstâncias do fato, personalidade do agente e a gravidade do crime indicam não serem as medidas cautelares diversas da prisão adequadas e suficientes para ocaso em concreto. In casu, consta da denúncia que o acusado, em concurso de agentes e identidade de propósitos praticou, em tese, o delito de latrocínio tentado com emprego de arma de fogo. 



    O processo foi suspenso nos moldes do art. 366 do CPP após diversas tentativas de localização do acusado, fl. 215, em 13/02/2015. Assim, o réu demonstrou periculosidade além daquela inerente ao tipo penal, sendo a segregação cautelar necessária para o fim de resguardar a ordem pública. Com efeito, impõe-se a custódia cautelar do acusado com vistas a se garantir a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal, prestigiar a ordem pública e a justiça. Consigno que o réu possui vastos antecedentes criminais, especialmente em delitos patrimoniais, evidenciando-se a renitência na prática delitiva. Ademais, o réu acusado de crime de extrema gravidade, insculpido na lei 8.72/1990, o que permite inferir a periculosidade exacerbada e a ausência de freios inibitórios. Ressalto que diante das situações narradas nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se mostram aptas a resguardar a ordem pública de forma efetiva, razão pela qual a prisão cautelar é indispensável. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva” 



    Como se vê, consta da decisão de prisão fundamento que se considera válido, evidenciado no fato de que se trata de paciente denunciado por latrocínio tentado com emprego de arma de fogo e, consoante destacado que o paciente ostenta condenações já transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais (fl. 32). 



    A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ressaltou que está inalterada a situação fática e jurídica do paciente, inexistindo novos elementos aptos a modificá-la (fl. 33). Registre-se que o processo foi suspenso em 13/2/2015, após diversas tentativas de localização do paciente (fl. 33). 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido:(...)



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). No mesmo sentido: (...). 



    Além disso, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC 140.788/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 2).



    A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 26).



    4. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à suposta ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação, concluindo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Afirma que, “fora os maus antecedentes, não há outro elemento firme e seguro que justifica a manutenção da prisão preventiva” e questiona os elementos fáticos do processo, asseverando que “o paciente não estava na cena do crime; (...) o que se tem é apenas presunções e não certeza, visto que o fato do paciente dar carona para um assaltante, o qual não sabia que o tal iria praticar um roubo e depois levá-lo ao hospital, não são indícios ou provas para decretação da prisão preventiva” (fl. 9, doc. 1)



    São os requerimentos e o pedido:



    “Seja a presente Ordem de Habeas Corpus conhecida e, liminarmente CONCEDIDA, determinando-se a revogação da prisão preventiva com a expedição do contramandando de prisão, impondo medidas cautelares diversas da prisão, e após manifestação do MPF, torne-se DEFINITIVA a CONCESSÃO DA ORDEM para manter a liberdade do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar, da qual consta presença de indícios de autoria e materialidade do delito.



    7. Tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de condenações criminais transitadas em julgado, além de responder a outros processos por crime patrimoniais. Apontou-se, ademais, o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, tendo o paciente se evadido do distrito da culpa, com a consequente suspensão da ação penal, pela impossibilidade de sua localização (doc. 2).



    A segregação cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.695-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 20.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 215.086-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 201.781-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora